Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundo Embargos de declaração em recurso de reconsideração (TCE), interposto por Abrahão Costa Martins contra Acórdão 3.685/2023-TCU-2a Câmara - de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam os segundos embargos de declaração opostos por Abrahão Costa Martins, ex-prefeito do Município de Miranorte/TO, nesta ocasião, ao Acórdão 3685/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que se decidiu por não conhecer de aclaratórios apresentados em face do Acórdão 2750/2023-TCU-Segunda Câmara , também de minha relatoria, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 9942/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgara irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012, no valor de R$ 135.072,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Abrahão Costa Martins para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos de declaração ou outro expediente com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, e sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. notificar o embargante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito desta deliberação.